Tribunal: TJMT
Processo: 1004133-79.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004133-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO GOMES LAVIOLA - CPF: 034.605.781-73 (RECORRENTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

AUSÊNCIA DE PROVAS.
CON
DUTA ILÍCITA
NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
efi
ciente
.

Não

havendo

prova
de que
os

serviços

foram

prestados

d
e
forma deficiente, não há

conduta

ilícita
.

3
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4
.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
fix
ados

em
10%
sobre
o valor dacausa,
pela parte recorrente,
observado
o
disposto
no art. 98, §
§

2
º
e 3º
, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004133-79.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
THIAGO GOMES LAVIOLA

Recorrido
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e LATAM AIRLINES GROUP S/A

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

THIAGO GOMES LAVIOLA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Sentença

proferida
no ID 176532285.
Concluiu
que
não

há

prova

nos
autos
d
a

ocorrência
de
sofrimento
,
dor
ou

constrangimento
,
decorrente
do
infortúnio
.
Julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176532296.
Alegou
que
:

a)
ocorreu

falha

na

prestação
do
serviço
,

tendo

em
vista que
não

foi

garantido
o
translado
para a
troca
de
aeroporto

na

conexão
do
voo
,
tendo
que
arcar
do
próprio

bolso
; b)

houve
atraso
de
sete

minutos
no
voo
, tempo
curto,
mas que
causou

transtornos
,
porquanto,

somente
no
momento
do check
-
in,
foi

informado
que
o

ônibus
do
translado
de um
aeroporto
para outro
já

havia

saído
; c)

os

danos

morais

estão

configurados
,
por

conta
da
falha

na

prestação
do
serviço
.
R
equereu
o
provimento
do
recurso

inominado
para que
seja

reformada
a
sentença

para

condenar
as
reclamadas

em indenização
por

danos

morais
.

A

reclamada LATAM
AIRLINES GROUP S/A

apresentou

contrarrazões
no ID

177608658, onde
impugnou o benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito,
aduziu
que
: a)
a
responsabilidade
do
translado
entre
os

aeroportos
é
exclusiva
do
passageiro
; b)

fornece

transporte

gratuito

para seus clientes
em

horários

previamente

estabelecidos
,
cabendo

aos

passageiros
a
análise
da
possibilidade
de
utilizar

este

serviço
,
sem

prejuízo
de
seu

voo
; c) não há
responsabilidade
civil
no caso
.

Ao
final
,

requereu
que
seja

negado

provimento

ao

rec
urso
,
mantendo
-se
a
sentença

nos

seus

termos
.

A
reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos

Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

No caso em análise,
o juízo singular determinou a comprovação da hipossuficiência do
recorrente
(ID 176532303), que apresentou sua justificativa com documentos (ID 176532305 e
anexos), tendo sido o pedido deferido (ID
176532330). Nas contrarrazões, a parte recorrida não impugna espec
ificamente os documentos apresentados e muito menos as razões da decisão que deferiu o benefício
.

Assim, milita em favor da parte a presunção de veracidade de suas alegações, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(..) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, estando os pressupostos legais presentes, o deferimento da justiça gratuita realizado no ID
176532330
deve ser mantido.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como

se
extrai
da
redação
do
s

artigo
s 20 a
22 do CDC
.

No
caso

dos autos, a parte
reclamante

alegou
que
houve falha d
o

serviço
, porque
não

foi

garantido
o
translado
para a
troca
de
aeroporto

na

conexão
do
voo
.

Aduziu
que
o

serviço

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
pois

ocorreu

atraso
de
sete

minutos
no
primeiro
voo
, tempo
curto,
mas que
causou

transtornos
,
considerando
que no
momento
do
check
-
in
lhe

foi

informado
que
o

ônibus
do
translado
de um
aeroporto
para outro
já

havia

saído
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a parte
reclamante

imputa
falha

na

prestação
do
serviço
, mas
não

traz

aos
autos
nenhuma

prova
d
e que a reclamada assumiu a responsabilidade pe
lo
tra
n
slado
entre os aeroportos
,
limitando-se a apresentar

um
e-mail

recebido
da
plataforma
UBER
(
ID 176532252
), sinalizando que pagou pelo transporte nesse trecho
.

A reclamada, por sua vez, afirmou que o translado é de responsabilidade do passageiro, mas oferece esse serviço gratuitamente em horários pre
estabelecidos
, devendo o cliente avaliar a conveniência na sua utilização
.
Demonstrou, ainda, que
essas condições estão informadas em seu site
,
o que não foi impugnado pelo recorrente.

Por fim, o recorrente
con
firma que o atraso no primeiro voo foi de
apenas
7 (sete) minutos
e que
não perdeu o segundo voo
.

Portanto
, nota-se que
não

há

indícios

mínimos
de que
o

serviço

contratado
foi

prestado
de forma
ineficiente
e, muito menos, de que
houv
e algum dano
.

Desse

modo
,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

o
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
c
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §
§

2
º
e 3º
, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023